Tribunal: TJMT
Processo: 0038355-22.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0038355-22.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (EMBARGANTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 038.464.311-68 (EMBARGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MT - TANGARA DA SERRA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –

EMBARGOS A

EXECUÇÃO
-
OMISSÃO NÃO VERIFICADA - MERO INCONFORMISMO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, nos autos do Recurso de Apelação apresentado pela ora Embargante, à unanimidade, desproveu o apelo, restando, assim, ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – REJEITADOS – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DA LEI N. 9.494/97 COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.960/2009 ATÉ A DATA DE SUA REVOGAÇÃO –
TEMPUS REGIT ACTUM
- PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.
1. Nas condenações Judiciais em Geral impostas à
Fazenda

Pública
são aplicados
juros
de
mora
, remuneração oficial da caderneta de poupança, e correção monetária IPCA-E, conforme precedente do STJ (info 620), REsp 1.495.146-MG, recurso repetitivo
.
”

Nas razões recursais, o Embargante sustenta que o acórdão foi omisso, pois não atendeu ao comando exposto em julgamento de casos repetitivos, jurisprudência e precedentes postos pelo STF e STJ, que determinam o seguinte, “
quanto à correção monetária e aos juros de mora, a aplicação do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, nos termos fixados pelo STF no tema 810 e pelo STJ no tema 905”, e q
uanto ao índice de apuração dos juros moratório deve-se esclarecer que a remuneração oficial da caderneta de poupança encontra forma de cálculo na lei, mais precisamente no art. 12, I e II, alíneas "a" e "b", da Lei no 8.177/1991, com a redação que lhe fora dada pela Lei no 12.703/2012.

Por fim, requer o Embargante que seja acolhido e provido os presentes Embargos de Declaração, para que seja sanada a manifesta omissão, com o fim de que a conta de liquidação atenda ao comando do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, nos termos fixados pelo STF no tema 810 e pelo STJ no tema 905, item "3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos." E redação do art. 12, I e II, alíneas "a" e "b", da Lei no 8.177/1991
.
(Id. 46262005).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id.47475997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo prevê o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Aclaratórios são oponíveis em face de decisão judicial que apresente vícios que possam comprometer a sua correta interpretação:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Alega o Embargante que o acórdão foi omisso, pois não atendeu ao comando exposto em julgamento de casos repetitivos, jurisprudência e precedentes postos pelo STF e STJ, que determinam o seguinte, “
quanto à correção monetária e aos juros de mora, a aplicação do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, nos termos fixados pelo STF no tema 810 e pelo STJ no tema 905”, e q
uanto ao índice de apuração dos juros moratório deve-se esclarecer que a remuneração oficial da caderneta de poupança encontra forma de cálculo na lei, mais precisamente no art. 12, I e II, alíneas "a" e "b", da Lei no 8.177/1991, com a redação que lhe fora dada pela Lei no 12.703/2012.

Pois bem.

Após detida análise dos fundamentos da decisão embargada e seu confronto com as razões recursais, verifica-se que o Embargante busca a rediscussão da matéria já julgada de maneira inequívoca, o que não é crível de ser exercitado nesta sede recursal de fundamentação vinculada, restrita às hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022
). 2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta
”. (TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)” [Destaquei]

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL No 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4o, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA.

Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo.

Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”.
(TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)” [Destaquei]

Da análise do acórdão impugnado, entendo inexistir a omissão apontada pelo Embargante, isso porque, em que pesem os argumentos apresentados, verifica-se que, a intenção do Embargante é ver reapreciado o mérito recursal, por não concordar com o resultado do julgamento, pela via dos Embargos de Declaração, o que não é admitido.

Dessa maneira, o Acórdão embargado expôs suficientemente os motivos que levaram ao convencimento desta Câmara acerca do não cabimento de modulação dos efeitos da decisão pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo fundamentado que a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade pelo STF “
objetivou reconhecer a validade dos precatórios

expedidos ou pagos até 25 de março de 2015”
, impedindo, desse modo, a

rediscussão do débito baseado na aplicação de índices diversos, bem como apreciou toda a matéria arguida, o que descaracteriza qualquer omissão, que possa ensejar manifestação pela via destes embargos.

Assim, a alegação do vício de omissão no Acórdão é despropositada e mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, dada a inconformidade do Embargante com a decisão desfavorável.

Desse modo, o que busca o Embargante é a rediscussão da causa, com a modificação do decidido, objetivo para o qual não tem serventia os Embargos de Declaração, haja vista que recurso de fundamentação vinculada que visa apenas ao esclarecimento e integração da decisão maculada pela omissão, contradição e obscuridade.

Nesse sentido, aliás, reiteradamente, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que “
os Embargos de Declaração não se prestam para sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável experimentado no julgamento ou para reapreciar matéria já decidida”
(STJ-Edcl no Resp 1374213/MG).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes Embargos Declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os incisos I a III do art. 1.022 do Código de Processo Civil, mesmo porque, aí se estaria adentrando em matéria de mérito, sujeita, pois, às vias extraordinárias.

Verificado, pois, que não houve o vício apontado no acórdão e que é evidente a pretensão do Embargante de rediscussão da matéria,
REJEITO
os Embargos Declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021